Tribunal: TJMT
Processo: 1018947-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1018947-68.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO CAUTELAR. EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÔNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.
02. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta diversos registros criminais em seu desfavor, notadamente ações penais por delitos da mesma espécie.
03. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018947-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 047.903.921-63 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE DIAMANTINO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE COPERTINO DA SILVA - CPF: 326.222.871-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO CAUTELAR. EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÔNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

02.

A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta diversos registros criminais em seu desfavor, notadamente ações penais por delitos da mesma espécie.

03.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

04.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

05.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que decretou a prisão preventiva do paciente
Luiz Gabriel Gomes do Nascimento
.

Em resumo, o paciente, na data de 11/07/2024, teria praticado o delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo, consistente na subtração de um relógio.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Irresignada, a impetrante sustenta a ilegalidade da custódia, uma vez que a “
autoridade policial não indicou, o Ministério Público não apontou e o MM. Juízo de Direito não soube explicar em qual das hipóteses o paciente foi preso em flagrante
”, o que, a seu ver, configuraria ofensa ao artigo 302 do Código de Processo Penal.

Ainda, dispõe a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva, uma vez que inexistem elementos capazes de configurar o perigo de recidiva criminosa.

Ademais, suscita que a prisão preventiva apenas deve ser aplicada quando as medidas cautelares menos gravosas se mostrarem insuficientes, pois a custódia deve ser imposta de forma excepcional e proporcional.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 225852159).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 230383655).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 232723184).

É o necessário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024